Tribunal: TJDFT
Processo: 0046537-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Os cálculos da Contadoria Judicial, acolhidos pela r. sentença, nos quais se apurou excesso do valor postulado pela credora, foram realizados em estrita conformidade com os parâmetros fixados em r. decisão preclusa.
II - Considerados os valores já levantados pela apelante-exequente e o montante da dívida apurado pela Contadoria Judicial, está evidenciado que a credora recebeu importância superior à devida. Mantida a r. sentença que extinguiu a execução pelo pagamento e determinou a restituição do valor remanescente à parte executada.
III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV – Apelação desprovida.